Tribunal: TJES
Processo: 5003217-20.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003217-20.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETH ROSSI PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003217-20.2023.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: MARGARETH ROSSI PEREIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS E DE AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CUMPRIMENTO ANTERIOR NO PATAMAR ALEGADO. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A CARGA HORÁRIA DO CARGO É DE 40 HORAS. ART. 80 DA LC Nº 09/2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pesem os argumentos lançados pela Recorrente, compreendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, não logrou êxito a Recorrente em comprovar a efetiva alteração da carga horária de seu cargo, sendo certo que, embora aduza que a referida alteração teria ocorrido no ano de 2009, observo que, desde a edição da LC nº 09/2005, já existia previsão de carga horária de 40 horas semanais para os cargos da Prefeitura Municipal de São Mateus, que em seu art. 80 dispõe: “
A jornada de trabalho dos servidores da Prefeitura Municipal de São Mateus será de 40 (quarenta) horas semanais
”.

(3). Com efeito, inverossímil a arguição da Recorrente no sentido de que a alteração da carga horária teria ocorrido de forma abrupta e ilícita em 2009, sendo certo que já existia previsão legal nesse sentido desde o ano de 2005.

(4). Ademais, ainda que omisso o edital do concurso público que originou a nomeação da Recorrente quanto à carga horária do cargo em que aprovada, à míngua de evidências contundentes de que a jornada de trabalho foi alterada sem equivalente adequação salarial, não é possível concluir pela procedência da pretensão autoral.

(5). Nesse sentido, em caso absolutamente idêntico, também compreendeu a 1ª Turma Recursal pela inexistência de irregularidades quanto à carga horária e remuneração de servidor do Município de São Mateus, conforme se vê
in verbis
: “
EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ALEGAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS E DE AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO DO SALÁRIO. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A CARGA HORARIA DO CARGO É DE 40 HORAS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJES, Recurso Inominado nº 5000665-82.2023.8.08.0047, Rel. IDELSON SANTOS RODRIGUES, 1ª Turma Recursal, Data Julg. 27/11/2024).

(6). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)